Tribunal: STF
Processo: AP 220
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-13
Data de publicação: 1975-03-13

Ementa:
- 1) Crime de ofensa pública a chefe de governo estrangeiro. Desclassificação do art. 21 do Decreto-lei nº 898/69, para o art. 21, combinado com o art. 23, I da Lei nº 5.250/67. Fato que, em tese, configura o delito.
2) Crime do art. 16 do Decreto-lei nº 898/69. Fato que, em tese, o configura.
3) Recebimento de denúncia do Procurador Geral da República contra acusado que exercia, ao tempo dos fatos, o mandato de deputado federal (Constituição, art. 32 e § 2º).